Tribunal: TCU
Processo: 031.735/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1348/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (prefeito de Belém - PB à época dos fatos), peça 187, contra o Acórdão 7422/2016-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou embargos de declaração opostos contra o Acórdão 736/2014-TCU-Primeira Câmara , ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, proferidos no bojo de TCE em que o Colegiado julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito em favor do Fundo Nacional de Saúde; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 189-191), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 150); e Considerando que o recurso de revisão se encontra intempestivo pois interposto em lapso temporal superior a 5 anos (20/5/2022), contados de 6/12/2016 (data de publicação no Diário Oficial da União do Acórdão 7422/2016-TCU-Primeira Câmara ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima, por restar intempestivo, nos termos do art. 35, caput , da Lei 8.443/92, c/c art. 288, caput , do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 031.735/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.252/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adail Barbosa de Lima (XXX.473.964-XX); Município de Belém (PB) (08.928.517/0001-57); Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (XXX.184.794-XX). 1.3. Recorrente: Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima (XXX.184.794-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Belém (PB). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Santiago Alves (15975/OAB-PB), Hugo Tardely Lourenço (16211/OAB-PB) e outros, representando Adail Barbosa de Lima; Lúcio Landim Batista da Costa (40009/OAB-DF), Gentil Ferreira de Souza Neto (40.008/OAB-DF) e outros, representando Tarcísio Marcelo Barbosa de Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.